Tribunal: TJBA
Processo: 8121871-71.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8121871-71.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s): FABRICIO NOVAIS SILVA

APELADO: ANA CELIA DE JESUS BRITO

Advogado(s):NICOLE GALVAO PEDREIRA, THIAGO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como THIAGO GALVAO PEDREIRA, ALEX SANDRO BRAGA DE ANDRADE, LEONARDO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como LEONARDO GALVAO PEDREIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. ALEGADO DESABASTECIMENTO PROLONGADO E COBRANÇA POR PASSAGEM DE AR NO HIDRÔMETRO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. REPORTAGEM JORNALÍSTICA E PROVA EMPRESTADA INSUFICIENTES. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE DANO COMPROVADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA contra sentença que, em ação indenizatória por danos morais ajuizada por consumidora, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 8.000,00 em razão de alegadas interrupções contínuas e prolongadas no fornecimento de água entre dezembro de 2018 e março de 2019, bem como de suposta medição indevida de consumo por passagem de ar no hidrômetro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora comprovou ter sido diretamente atingida por desabastecimento prolongado e por cobrança indevida decorrente de passagem de ar no hidrômetro; e (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para a responsabilização civil da concessionária e a consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova no CDC depende da verossimilhança das alegações e da comprovação de hipossuficiência probatória, sendo necessário que o autor apresente, ao menos, indícios mínimos de prova para fundamentar o pedido, o que não foi verificado no caso concreto.

4. O art. 373, I, do CPC, impõe ao autor o ônus de produzir prova mínima do direito alegado, mostra-se, assim, imprescindível provar que foi diretamente atingido com a falta de água e sofreu os efeitos deletérios da interrupção, ônus do qual a autora não se desincumbiu.

5. A autora instrui a demanda apenas com reportagem jornalística (ID 102592372) e com pedido de utilização de prova emprestada, sem apresentar documentos que demonstrem ter sido individualmente atingida pelo desabastecimento, tais como histórico de consumo, comprovantes de aquisição de água ou protocolos de reclamação.

6. Matérias jornalísticas possuem caráter genérico e não individualizam a situação concreta da consumidora, sendo insuficientes para comprovar o fato constitutivo do direito pleiteado.

7. O depoimento pessoal produzido em outro processo, ainda que admitido como prova emprestada, não basta, isoladamente, para comprovar os fatos alegados, por exigir elementos autônomos de corroboração.

8. A simples referência à Lei Estadual nº 13.583/2016, que faculta a instalação de aparelhos eliminadores de ar, não comprova que o hidrômetro da unidade consumidora efetivamente registrou passagem de ar como consumo de água.

9. A comprovação de dano moral exige que o autor demonstre o impacto individual do fato alegado, não sendo suficiente a apresentação de matérias jornalísticas genéricas sobre desabastecimento na região.

10. Não se configurando conduta ilícita da parte ré nem a comprovação dos danos alegados, não há fundamento para condenação em indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados:

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 22. CPC, arts. 373, I, 487, I, 85, § 2º, 931 e 937, I. Lei nº 11.445/2007, art. 40. Lei Estadual nº 13.583/2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º 8121871-71.2022.8.05.0001
, em que figura como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada ANA CELIA DE JESUS BRITO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

07/BI